Tribunal: TCU
Processo: 006.652/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pelo FNDE em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Itabuna/BA no âmbito do Peja/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 42/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.